Tribunal: TJDFT
Processo: 0736564-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Vara de Execuções Penais (ID 75669166, Págs. 154/157), que deferiu ao apenado GUTIERREZ DA SILVA ANDRADE a remição de 20 dias pela aprovação no ENCCEJA 2024, acrescida de 1/3 pela conclusão da etapa do ensino médio, totalizando 53 dias. Nas razões, ID 75669166, págs. 179/187, o Ministério alega a indevida duplicidade do benefício, requerendo o afastamento da remissão concedida no decisum. Em sede de contrarrazões, a Defesa se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 75669166, págs. 231/241). A decisão foi confirmada em juízo de retratação (ID 75669166, pág. 251). A 17a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 75912356). É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que o apenado foi beneficiado com remissão de 80 dias, decorrente de aprovação no ENCCEJA PPL 2023 (Decisão de mov. 24.1), e mais 20 dias (Decisão de mov. 78.1 - ora agravada), em face da aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2024. Além disso, o agravado concluiu a etapa (ensino médio completo) após a realização do último exame, o que motivou o acréscimo de 1/3, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. A propósito, confira-se o inteiro teor da decisão agravada: ““Trata-se de análise quanto à homologação de remição da pena em virtude da conclusão do ensino médio, considerando o aproveitamento obtido pelo sentenciado em duas edições do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2024 (mov. 69). O Ministério Público oficiou regularmente no feito. Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. De acordo com o parágrafo único do art. 3o da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa privada de liberdade que, não estando vinculada a atividades regulares de ensino no estabelecimento penal, realizar estudos por conta própria e obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio, por meio do ENCCEJA, faz jus à remição, bem como ao acréscimo de 1/3 em caso de conclusão da etapa de ensino, nos termos do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. No entanto, o fato de estar vinculado a estudo intramuros não é motivo para o não reconhecimento da remição pela aprovação no ENCCEJA. Conforme se observa da ementa do julgado do TJDFT: 1. Nos termos do art. 126 da Lei de Execuções Penais, a participação nas atividades educativas autoriza a remição da pena na proporção de 1 dia para cada 12 horas de frequência escolar. 2. A Recomendação no 391/2021 do CNJ estabelece que tratando-se de conclusão de estudos por meio do ENCCEJA, as normas acimas transcritas indica que o apenado fará jus a 1600 horas acrescidas de 1/3 em face da conclusão do ensino fundamental, perfazendo 177 dias de remição 3. A remição da pena por aprovação no ENCCEJA é cabível mesmo se o reeducando estava vinculado a atividades de ensino intramuros (TJDFT, 1 a Turma Criminal, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, julgado em 19.07.2023 - destaquei). Este Juízo vinha mantendo o entendimento no sentido de que a vinculação a estudo interno impedia a homologação da remição pela aprovação no ENCCEJA, sendo garantido apenas o acréscimo de 1/3 sobre o período estudado. No entanto, se curva diante da jurisprudência dos Tribunais que torna necessária a superação do referido entendimento, sob o fundamento de que a dedicação da pessoa presa deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, ainda que o apenado esteja ou estava vinculado a estudo interno no estabelecimento prisional. Isso, porque as atividades efetivamente realizadas internamente devem ser computadas a favor do interno, não havendo que se falar em desconto do período estudado nem mesmo na existência de duplicidade, devendo serem compatibilizadas. Do mesmo modo, a conclusão da etapa de ensino antes do início do cumprimento da pena ou anteriormente a realização do exame não poderão impedir a homologação da aprovação no ENCCEJA, pois os meios de angariar conhecimento são válidos para a ressocialização e manutenção da ordem e disciplina no estrato carcerário. Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp n. 2.576.955/ES, consolidou o entendimento de que não há duplicidade entre a remição computada pela aprovação no ENCCEJA médio e ENEM. Para a Corte Cidadã, entre os exames, existe diferença de complexidade e de objetivos. A título de elucidação, transcrevo a ementa do julgado:” 1. "É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino" (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Precedentes. 2. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social. 3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA. Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017. 4. Não fosse assim, a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça, que revogou a Recomendação n. 44/2013, teria deixado de reiterar a possibilidade de remição de pena por aprovação no ENEM, mantendo apenas a remição de pena por aprovação no ENCCEJA. Mas não foi o que ocorreu. Com isso em mente, deixar de reconhecer o direito do apenado à remição de pena por aprovação total ou parcial no ENEM é negar vigência à Resolução 391 do CNJ. 5. Transposto esse raciocínio para a situação da conclusão do ensino médio antes do ingresso do apenado no sistema prisional ou durante o cumprimento da pena, é forçoso concluir, também, que sua superveniente aprovação no ENEM durante o cumprimento da pena não corresponde ao mesmo nível de esforço e ao mesmo "fato gerador" correspondente à obtenção do grau do ensino médio, não havendo que falar em concessão do benefício (remição de pena) em duplicidade pelo mesmo fato. Precedentes da Quinta Turma: AgRg no HC n. 786.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 13/9/2023; AgRg no HC n. 952.590/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; AgRg no HC n. 928.497/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no REsp n. 2.070.298/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 792.658/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/ 2024. Precedentes da Sexta Turma: AgRg no AREsp n. 2.577.595/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024; AgRg no HC n. 896.787/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024. Precedente da Terceira Seção: EREsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023. 6. De se pontuar, ademais, que essa particular forma de interpretar a lei e as normas que tratam da remição de pena por estudo é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos. Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de 1/3 ( um terço) previsto no art. 126, § 5o, da LEP. 8. No caso concreto, a defesa comprovou que o apenado obteve aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas de conhecimento nos ENEMs de 2017 (redação) e 2018 (Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias). Assim sendo, faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de pena. 9. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao AgRg no AREsp n. 2.576.955/ES, para conhecer do agravo da defesa e dar provimento a seu recurso especial, reconhecendo o direito do ora embargante à remição de 60 (sessenta) dias de pena em virtude de aprovação parcial nos ENEMs de 2017 e 2018. (EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12.3.2025 - destaquei) Mais uma vez, se curva diante da jurisprudência dos Tribunais que torna necessária a superação do entendimento e passa a compreender que o reconhecimento de remição pela aprovação no ENCCEJA e ENEM é compatível, não havendo duplicidade. De outro lado, verifico que o sentenciado obteve aprovação parcial no ENCCEJA médio (Português e Redação). No entanto, verifica-se que, no mov. 24, o apenado recebeu 80 dias pela aprovação em quatro áreas do conhecimento: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Português e Matemática. Portanto, para evitar bis in idem, não poderá obter os dias remidos novamente pela aprovação em Português. Diante disso, o apenado faz jus a 20 dias pela aprovação no ENCCEJA médio 2024, todavia, com a soma dos dois exames [80 dias (mov. 24) + 20 dias], o apenado obteve aprovação total, isto é, será homologado, neste momento, 20 dias pela aprovação e mais o acréscimo de 1/3 (33 dias). Em análise da carta de guia, observo que não há comprovação de que o custodiado possuísse o nível de ensino no início do cumprimento da pena. Ante o exposto, DECLARO, em favor do apenado, 20 dias de remição pela aprovação no ENCCEJA 2024, com acréscimo de 1/3 pela conclusão da etapa de ensino, totalizando 53 dias, nos termos da Resolução n. 391 do CNJ e art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. Atualizem e anotem no RSPE: “ENCCEJA 2024 PARCIAL MÉDIO+1/3”. Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, contudo, observa-se que as razões apresentadas não confrontam os fundamentos expendidos pelo juízo a quo. Com efeito, toda a linha de argumentação do Parquet refere-se à impossibilidade de cumulação de dias remidos por consecutivas aprovações em exames de mesma etapa educacional, quais sejam: ENEM e ENCCEJA - nível médio, matéria estranha à decisão supracitada. Vejamos trecho do recurso: (...) I – DO RELATÓRIO A aprovação integral do apenado no ENCCEJA 2023 conferiu-lhe a conclusão do ensino médio e a consequente declaração da remição de 133 dias, pela decisão do mov. 24.1. Nova certidão (mov. 69) comprovou que ele também obtivera aprovação no ENCCEJA PPL 2024 - Ensino Médio. Em razão da anterior remição reconhecida pela decisão do mov. 487.1, o Ministério Público manifestou-se (mov. 596.1) pela não homologação da novel certidão para idêntico efeito, pois novo abatimento do tempo da pena, pela aprovação no ENEM, caracterizaria indevida duplicidade, segundo orientação desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Remidos dias de pena em razão de aprovação no ENCCEJA – Nível Médio –, inviável nova remição pela aprovação no ENEM, pena de bis in idem, uma vez que as disciplinas e os conteúdos estudados são equivalentes.” Diferentemente do entendimento exarado por esse Colegiado, o Juízo da Vara de Execuções Penais declarou, em favor do Agravado, a remição de mais 100 dias por aprovação em exame (ENEM) de avaliação das mesmas áreas de aprendizado já aferidas pelo ENCCEJA (ensino médio) e de cuja aprovação ele obtivera desconto de 133 dias do tempo da reprimenda. Uma vez que essa deliberação oferta indevida duplicidade do benefício e destoa da conclusão de todas as Turmas Criminais desse Tribunal de Justiça, o Ministério Público apresenta tempestiva2 insurgência, a fim de se afastar o injustificado acúmulo da remição (233 dias) por aprovações sucessivas em provas que avaliam o mesmo nível de escolaridade.” (...) A atenta leitura do fragmento supratranscrito revela que, a partir do segundo parágrafo, o tema é completamente dissociado do caso retratado nos autos, referindo-se a movimentos – mov. 487.1 e mov. 596.1 - inexistentes no processo de origem (0400463-20.2024.8.07.0015). Outrossim, no mérito recursal, os argumentos expendidos orbitam sobre a impossibilidade de concessão de benefício da remição diante da cumulação de dias remidos por consecutivas aprovações no ENEM e no ENCCEJA (nível médio). Colacionou-se, ainda, diversos julgados na mesma linha do entendimento esposado. Por outro lado, o caso em apreço concerne exclusivamente ao aproveitamento obtido pelo sentenciado nas duas edições do ENCCEJA – Ensino Médio (anos 2023 e 2024). Inclusive, restou expressamente consignado na decisão resistida que o agravado obteve a remição em matérias diferentes em cada edição do ENCCEJA, não tendo havido bis in idem. Nesse descortino, verifica-se a completa ausência de dialeticidade no recurso interposto, impedindo o seu conhecimento por esse Tribunal. Tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, cabe ao relator, monocraticamente, negar-lhe seguimento, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). - grifei Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte.